Tribunal: CARF
Processo: 13609.001254/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.001254/2010-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.211 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
ELOISIO SANTIAGO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
MOLÉSTIA
GRAVE.
ISENÇÃO
TRIBUTÁRIA.
VERBAS
TRABALHISTAS.
A isenção que beneficia os contribuintes aposentados devido ao acometimento
de moléstia grave somente incide sobre os proventos percebidos pela
aposentadoria, reforma ou pensão, por inexistir lei tributária que amplie a
abrangência dessa isenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Notificação de lançamento às fls. 9-13, onde, em face do contribuinte acima
identificado, a Administração Fiscal apurou e lançou crédito tributário a suplementar no valor
global de R$ 9.619,87, decorrente de omissão de rendimentos percebidos de ação trabalhista,
relativamente ao ano-calendário de 2007.
Impugnação apresentada às fls. 5-8, onde o contribuinte sustentou, pessoalmente,
que é portador de moléstia grave quando ocorreu o depósito judicial determinado pela Justiça
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.001254/2010-28
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.211 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001254/2010-28

Trabalhista e, por isso, possui direito à isenção da parcela contestada. Juntou documentos às fls.
14-63.
Por conseguinte, o acórdão de primeira instância, às fls. 67-71, julgou
improcedente a impugnação oferecida, por unanimidade, mantendo, assim, o crédito tributário tal
como lançado.
Sobreveio, então, recurso voluntário às fls. 77-82, também pessoalmente, em que
o contribuinte ponderou, em síntese, que precisou se socorrer do Judiciário para receber as
parcelas trabalhistas devidas e que, como as percebeu quando já se encontrava acamado, possui
direito à isenção, invocando, para tanto, o art. 6o, inciso XVI, da Lei 7.713/1988. Anexou,
apenas, petição em que requereu prioridade de tramitação em pedido de restituição de IRRF,
através de procurador habilitado, visto que possuir mais de sessenta anos de idade.
Autos, por fim, conclusos para esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 95), para
deliberação da decisão pela colegialidade, com as homenagens de praxe.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
De logo, conheço do recurso interposto, certo de que o contribuinte foi
regularmente cientificado da decisão de piso em 13/9/2012 (fls. 74-75), e manifestou sua
irresignação em 11/10/2012, sendo, portanto, tempestivo.
Ausentes questões preliminares a serem decididas; e, no mérito, a pretensão não
merece prosperar.
De fato, os documentos às fls. 30 e 37 reconhecem ao contribuinte o direito à
isenção tributária, por ser aposentado (fl. 46) e portador de moléstia grave; entretanto, tal
benefício tributário incide somente nos proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, e não
abrange rendimentos oriundos de sentença judicial transitada em julgado, por ausência de
previsão específica na Lei 7.713/1988.
O Ato Declaratório Executivo 19/2000, da Cosit (Coordenação Geral da
Tributação da Receita Federal do Brasil), como bem pontuou a decisão recorrida (fl. 70),
também entende que a isenção tributária, para as pessoas com moléstia grave, se destinam
somente aos rendimentos percebidos em decorrência de aposentadoria, reforma ou pensão.
De toda sorte, para que sobre essas verbas rescisórias — que decorreram do
período em que o contribuinte estava em atividade — incidisse a isenção pleiteada, seria
imprescindível que lei específica assim fizesse previsão, conforme determina o princípio da
legalidade tributária, previsto no art. 150, § 6o, da Constituição da República:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.211 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001254/2010-28

§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente
as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do
disposto no art. 155, § 2o, XII, g.
Portanto, ainda que o contribuinte já estivesse acometido da cegueira que
menciona no bojo do recurso voluntário (fl. 81), quando levantou o valor da condenação
trabalhista, não possui direito a essa isenção, porque a previsão legal apenas autoriza esse
benefício para os proventos percebidos pela aposentadoria, reforma ou pensão.
Assim, como o recorrente não trouxe novas alegações hábeis e contundentes a
modificar o julgado de piso, adoto como razão de decidir os fundamentos da decisão recorrida, à
luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – RICARF.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, para manter o crédito tributário tal como
lançado.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital